Tribunal: CARF
Processo: 10580.726670/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726670/2018-67
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-005.662 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrentes
SINDICATO DAS EMP DE TRANSPORTES DE PASSAG DE SALVADOR

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SUSPENSÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Constatada a suspensão da isenção tributária impõe-se o lançamento do crédito
tributário do período correspondente que deixou de ser arrecadado sob o manto
do benefício fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
TRIBUTOS REFLEXOS.
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de
decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao
lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação
específica em relação aos tributos reflexos.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
PIS COFINS CUMULATIVOS. LUCRO REAL TRIMESTRAL. ERRO NA
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A tributação pelo lucro real trimestral, é incompatível com a tributação do PIS
e da COFINS pelo regime não cumulativo, consoante se extrai do artigo 8o da
Lei 10.637/02 e artigo 10 da Lei no 10.833/03, respectivamente, que
mantiveram as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real no regime anterior,
cumulativo. Considerando a constatação de que houve erro na aplicação da
legislação tributária, deve-se reconhecer a improcedência do lançamento e
cancelar os autos de infração relativos ao PIS e a COFINS.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726670/2018-67
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário e ao recurso de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da - 12a Turma da
DRJ/RJO (Acórdão 12-106.999, fls. 441 e ss.) que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela ora recorrente. Há a interposição de Recurso de Ofício, tendo em vista o
cancelamento dos créditos tributários relativos ao PIS e COFINS.
Na sequência, os atos processuais são reproduzidos com mais detalhes.
Do Relatório da Decisão recorrida (e-fls. 443 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão que resume os fatos até aquele momento:
Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a lavratura
de autos de infração para lançamento de IRPJ e demais tributos reflexos, do ano-
calendário 2014, em razão da suspensão de isenção tributária, nos seguintes valores
originais:
IRPJ – R$ 3.245.918,89
CSLL – R$ 1.175.010,79
PIS – R$ 3.528.635,22
COFINS – R$ 16.669.396,75
No relatório fiscal de fls. 306/322 a fiscalização reprisou as informações constantes do
relatório que serviu de representação para suspensão da isenção, no processo no 10580-
724.093/2018-79, com acréscimos referentes aos autos de infração, informando, em
síntese, que:
1) O contribuinte está constituído na forma de Sindicato (CNAE 9420-1-00) e
apresenta declarações para a RFB, suscitando a isenção de IRPJ, CSLL e COFINS,
bem como o recolhimento de PIS sobre a folha de pagamentos;
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

2) O contribuinte, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador -
SETPS passou a chamar-se INTEGRA – Associação das Empresas de Transporte de
Salvador no AC 2014, o que provocou diversas mudanças nos serviços oferecidos.
Trata-se de associação patronal que reúne as empresas concessionárias de transporte
público por ônibus e atividades afins na cidade de Salvador/BA;
3) A empresa já foi fiscalizada e teve suspensa a isenção nos anos de 2008 e 2009,
cujos processos de suspensão e lançamento de tributos não recolhidos em razão dos
benefícios fiscais estão pendentes de julgamento dos recursos voluntários no CARF;
4) Na fiscalização pretérita, realizada em 2012, a fiscalização constatou que o
contribuinte se afastou da atividade típica de sindicato e passou a prestar serviços de
planejamento, bilhetagem eletrônica e venda de bilhetes;
5) O contribuinte alterou a forma de contabilização alegando erro na escrituração, pois
a venda de bilhetes é feita por conta e ordem de terceiros e não deveria transitar por
contas de resultado:

6) No AC 2014 o contribuinte já não fez transitar em contas de resultado os valores
recebidos decorrentes da venda de bilhetes:

7) Relativamente ao AC 2014 o contribuinte foi intimado a apresentar justificativas
para a ausência de contabilização das receitas e despesas em contas de resultado e
explicar a natureza das operações envolvendo as contas contábeis 8758 e 8713,
apresentando demonstrativo do resultado líquido;
8) O contribuinte não declarou IRPJ, CSLL e COFINS na DCTF do período
fiscalizado. Declarou débitos de PIS vinculados à receita e código 8301-2;
9) Apresentou ECD e ECF, sendo que esta última na condição de isenta de IRPJ;
10) Respondeu à intimação alegando que executa serviço de transporte urbano de
passageiros e goza de isenção, nos termos do artigo 174 do RIR. O sistema de
bilhetagem praticado por entidade sem fins lucrativos não é tributável e a SETPS é
associação civil que não é remunerada pela prestação do serviço;
11) A contabilização dos bilhetes eletrônicos é realizada apenas por contas patrimoniais,
transferindo os valores recebidos para as empresas associadas que executam o
serviço de transporte de passageiros. Ao repassar os valores retém apenas um
percentual para arcar com os custos e despesas do sistema. O contribuinte não
esclareceu o fato das receitas decorrentes das atividades sindicais serem irrisórias em
face das obtidas com as vendas dos bilhetes;
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

12) Analisando a escrituração contábil do contribuinte constatou-se verdadeira manobra
numérica para encobrir as receitas auferidas:

13) Em relação à demonstração do resultado líquido do exercício, o contribuinte alegou
que não poderia demonstrar, pois macularia os princípios contábeis geralmente
aceitos e as leis que regem a apuração do resultado líquido;
14) A imunidade conferida pelo artigo 150 da CF é subjetiva e dirigida ao sindicato de
trabalhadores, não abrangendo o dos empregadores, como no caso do contribuinte;
15) A isenção conferida pelo artigo 174 do RIR, embora abarque as associações sem fins
lucrativos, requer o cumprimento dos requisitos exigidos das entidades imunes
contidos nos artigos 12, 13 e 14 da Lei 9.532/97;
16) O contribuinte desviou-se da finalidade para a qual foi constituída, enquanto
associação patronal, desde que começou a exercer atividade mercantil de venda de
bilhetes, bem assim deixou de observar os princípios gerais da contabilidade, ao não
registrar as operações em contas de resultado;
17) Ainda que o contribuinte formalmente não possua fins lucrativos, a atividade de
gerenciamento e venda de bilhetes de passagem é mercantil e gera lucros
verificáveis através da contabilidade;
18) Embora alegue ausência de lucros, a contabilidade do contribuinte revela que recebe
ínfimos valores a título de contribuição sindical, em apenas alguns meses do ano,
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

notoriamente insuficientes para a manutenção de sua atividade típica e custos
próprios, como energia, água, telefone, internet, folha de pagamento de empregados;
19) As receitas de venda de bilhetes também são próprias do contribuinte, as quais
utiliza para pagar todas as despesas do sindicato e custos de operação do sistema de
bilhetes, incluindo o pagamento às empresas associadas contratadas para a prestação
dos serviços públicos de transporte;
20) O princípio da realização da receita impõe que a entidade reconheça contabilmente o
resultado, quando da realização da receita, ou seja, quando da transferência do bem
ou serviço para terceiros, como fazia anteriormente.
21) Em razão das constatações realizadas sugeriu a suspensão da isenção tributária, o
que foi acatado e gerou a emissão de Ato Declaratório Executivo suspendendo a
isenção do contribuinte, relativamente ao AC 2014, no processo no 10580-
724.093/2018-79:

22) Declarada a suspensão da isenção, lavrou autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, com base no faturamento e lucros demonstrados na planilha de fls. 318;
23) Não foram identificados recolhimentos de IRPJ, CSLL e COFINS no AC 2014.
Relativamente ao PIS, deduziu do lançamento realizado os valores recolhidos sobre
a folha de pagamentos:

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

A Impugnante tomou ciência dos autos de infração, em 06/11/2018, conforme AR de
fls. 360, e apresentou a impugnação de fls. 402/437, em 04/12/2018, onde reprisou os
argumentos utilizados no processo no 10580-724.093/2018-79, de suspensão da isenção,
com alguns acréscimos referentes aos autos de infração, arguindo, em síntese, que:
1. A suposta infração repousa em dois pilares, segundo a fiscalização:

2. A fiscalização não indicou o dispositivo legal infringido e nem descreve o que
caracteriza a “natureza mercantil” que desvirtua o objetivo social do contribuinte;
3. O Fisco deixou de indicar qual o princípio contábil que não foi observado pelo
contribuinte, ao contabilizar receitas e despesas (operações de bilhetagem) em
contas patrimoniais;
4. Sindicato patronal é espécie do gênero associação civil, portanto, goza de isenção
nos termos em que dispõe o artigo 15 da Lei 9.532/97;
5. No estatuto consta como objetivo a adoção de providências para operacionalizar a
comercialização de bilhetes, o que é realizado em regime de monopólio e sem
remuneração, em prol das empresas de transportes associadas:

6. O gerenciamento da bilhetagem realizada pela Impugnante é múnus público, pois a
competência constitucional é do Município e delegada ao particular, o que se
contrapõe ao entendimento do fisco acerca da sua “natureza mercantil”;
7. A partir de 2013, passou a contabilizar receitas e custos das operações de venda de
bilhetes em contas patrimoniais, passando pelas de resultado apenas as receitas de
contribuições sindicais;
8. Mesmo que não fosse entidade sem fins lucrativos, não caberia tributação, porque o
sistema de bilhetagem praticado pela Impugnante é semelhante ao
compartilhamento de custos de que trata a SD Cosit no 23/2013;
9. Não há prejuízo ao erário haja vista que os valores arrecadados e os custos são
repassados para as empresas de transporte prestadoras do serviço;
10. A fiscalização elaborou inusitada planilha com a pretensão substituir os
demonstrativos e ajustes do lucro para determinação do lucro real;
11. Declara que não possui nenhum demonstrativo contábil ou fiscal, em bases
trimestrais, logo não pode ser suprida por planilha, o que enseja a nulidade do
crédito;
12. O lançamento é atividade obrigatória e vinculada, de sorte que os fatos narrados no
relatório e a ausência de demonstrativos para apuração do lucro trimestral obriga o
arbitramento do lucro, sendo nula a apuração com planilha;
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

13. A receita da venda dos bilhetes não é da Impugnante, mas das empresas de
transporte coletivo urbano de Salvador que executam os serviços;
14. As receitas devem atender ao requisito definitividade, ou seja, somente podem ser
assim consideradas após a entrega do bem ou prestação dos serviços, de modo que
as vendas de bilhetes são antecipações, como ocorreu no 3o trimestre:

15. Admitindo-se que as receitas fossem da Impugnante haveria irregularidade e erro
na apuração do lucro real trimestral, por não segregar das receitas os recebimentos
antecipados;
16. Os valores lançados na planilha de apuração do lucro, como “despesas por conta do
associado”, na quarta coluna, não podem ser considerados despesa da Impugnante,
pois são despesas por conta e ordem de terceiros;

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

17. Os valores lançados na planilha de apuração do lucro, como “serviços executados
associados”, na quinta coluna, não podem ser considerados despesa da Impugnante,
pois são serviços prestados por terceiros;

18. Os argumentos utilizados para o IRPJ devem ser admitidos em relação a CSLL e
conduzir ao seu cancelamento;
19. Quanto à COFINS, houve cerceamento do direito de defesa, posto que não se sabe
qual a motivação para a apuração pelo regime cumulativo;

20. Na autuação realizada em 2013 a autoridade fiscal aplicou o regime não cumulativo
para PIS e COFINS;
21. Os argumentos utilizados para o COFINS devem ser admitidos em relação ao PIS e
conduzir ao seu cancelamento.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJ, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação do sujeito
passivo no sentido de:
1) CANCELAR os créditos de tributários relativos ao PIS e COFINS;
2) MANTER os créditos tributários de IRPJ e CSLL, nos valores abaixo relacionados,
acrescidos de juros e multa.
Abaixo segue a ementa da Decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SUSPENSÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Constatada a suspensão da isenção tributária impõe-se o lançamento do crédito
tributário do período correspondente que deixou de ser arrecadado sob o manto do
benefício fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de decidir
utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao lançamento do IRPJ,
nos pontos em que não tenha havido argumentação específica em relação aos tributos
reflexos.
Do Recurso Voluntário (fls. 473 e ss.)
Em síntese, a recorrente explica os fatos, reitera as razões já expostas na defesa
exordial e acrescenta:
Por fim, no auto de infração lavrado em 2013, processo no 10580.720697/2013- 31, o
Auditor utilizou a conta de ressarcimento (4191) como receita bruta, ou seja,
faturamento da Recorrente, enquanto neste foi utilizado como despesa (?). Logo, a
utilização de critério jurídicos diferentes sobre os mesmos fatos na constituição de
créditos tributários em fase de litígio impõem a nulidade de ambos.
Conclusão: considerando que o auto de infração é norma individual e concreta de
mesmo nível, não pode o Estado utilizar critérios jurídicos diferentes para “testar”
aquele que vai dar certo, uma vez que um anula o outro. Por fim, como se observa no
acórdão, a autoridade a quo não fez qualquer comentário sobre a compensação de
prejuízo fiscal apurado pelo fisco em procedimento anterior. Por tudo aqui exposto, a
Recorrente requer o arquivamento do auto de infração referente ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica por absoluta nulidade
É o relatório.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos para invalidar o
lançamento realizado. Dessa forma, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento
Interno do CARF, para transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da
decisão recorrida.
Do Voto Condutor do Acórdão 12-106.999 - 12a Turma da DRJ/RJO (441 e ss.)
Inicialmente, cabe esclarecer que o julgamento dos autos de infração deste processo está
sendo realizado em conjunto com o de suspensão da isenção tributária, no processo no
10580.724.093/2018-79, em atendimento ao disposto no artigo 32, § 9o da Lei no
9.430/96.
Em razão do julgamento conjunto partes do relatório fiscal e da impugnação, que dizem
respeito à suspensão da isenção, foram mantidas no relatório acima, no entanto, serão
considerados no voto as informações e argumentos relacionados aos autos de infração,
necessários e suficientes para a formação da convicção do julgador e fundamentação
desta decisão.
DA
OPERAÇÃO
POR
CONTA
PRÓPRIA
–
ATIVIDADE
MERCANTIL
A partir do AC 2014, depois de ser fiscalizada em relação a anos-calendário anteriores,
a Impugnante modificou a forma de contabilizar suas receitas e despesas, sem utilizar
contas de resultado, para tanto, passou a utilizar contas patrimoniais e a justificar que se
tratavam de operações por conta e ordem de terceiros.
Na verdade, os fatos apurados, documentos juntados e as próprias informações da
Impugnante revelam e reafirmam o exercício de uma atividade mercantil atípica para
um sindicato, mas mercantil, e que gera receitas e despesas.
Ora, embora a atividade mercantil (gerenciamento e venda de bilhetes de passagem) não
seja típica de um sindicato, não é ilegal, mas também não permite o gozo do benefício
fiscal (isenção), e exige o cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias
inerentes à atividade, comum a todas as demais sociedades empresariais que exercem
atividade de natureza mercantil, como a venda de bilhetes de passagens, que poderia ser,
de ingressos, cupons, enfim, onde o usuário paga o preço estabelecido e depois a
empresa vendedora paga aos prestadores de cada serviço, na proporção dos serviços
prestados, se forem prestados.
No caso da Impugnante (sindicato), recebeu do Município outorga para gerenciar e
vender os bilhetes de passagem em Salvador e as empresas de transporte a permissão
para executar os serviços de transporte, portanto, são duas atividades distintas, uma
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

entregue à Impugnante, mas poderia ser realizada por qualquer empresa, outra entregue
às empresas de transporte credenciadas.
Observe-se que o Município pode eleger qualquer espécie de organização ou sociedade,
pública ou privada, para explorar a venda de bilhetes, no entanto, a atividade continuará
sendo mercantil, cobrada mediante tarifa ou preço. A competência constitucional do
Município de organizar o transporte público municipal não modifica a natureza
mercantil da atividade de venda de passagens de transporte, seja papel, ficha ou
eletrônico, seja qual for a instituição ou empresa eleita.
Portanto, esta opção do Município de outorgar a administração e venda de bilhetes
eletrônicos à Impugnante e a prestação dos serviços de transporte público a outras
empresas permissionárias, não desnatura a natureza mercantil, nem pode ser oposta ao
Fisco para afastar as obrigações tributárias decorrentes da atividade mercantil.
A Impugnante tentou sustentar que sua atuação foi por conta e ordem de terceiros, mas
viu-se que são duas atividades concedidas pelo Município, uma para administração e
venda de bilhetes de passagem, outra para execução do transporte público coletivo.
No caso, a Impugnante planeja, gerencia e recebe o valor dos bilhetes, assumindo todos
os custos e despesas do sistema, incluindo o pagamento para as empresas de transporte
pelos serviços que cada uma prestou, se prestou. Os pagamentos/repasses realizados
pela Impugnante às empresas de transporte é custo do sistema suportado pelas receitas
de venda dos bilhetes eletrônicos, portanto, não há que se falar em operação por conta e
ordem de terceiros.
As receitas e despesas/custos do sistema são operacionais da Impugnante, decorrente de
sua atividade mercantil atípica e deve transitar pelas contas de resultado, apurando
eventual lucro da atividade, como ocorreu neste caso.
DA APURAÇÃO DO LUCRO
A Impugnante arguiu a nulidade do lançamento, por considerar que deveria haver o
arbitramento do lucro, haja vista que não preparou quaisquer demonstrativos fiscais e
contábeis e que o lucro não poderia ser apurado em planilha com cálculos aritméticos.
Nesse ponto, especialmente, a Impugnante pretende valer-se de sua própria torpeza para
tentar anular o lançamento, pois admite que não cumpriu sua obrigação, mesmo após ser
instada pela fiscalização a apresentar o demonstrativo de apuração do resultado do
exercício, como se extrai da fl. 68, do processo de suspensão da isenção:

Vale mencionar que a Impugnante adotou a estratégia de não apresentar os
demonstrativos de apuração do resultado do exercício e não juntou ao processo
quaisquer documentos que comprovem suas alegações. Neste sentido, aduz e faz ilações
sem comprovação, no entanto, o artigo 16, III do Decreto no 70.235/72 dispõe que os
pontos de discordância devem ser apontados e as razões devem estar acompanhadas dos
documentos de prova, o que não se verifica no processo.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

A apuração do lucro real realizada pela fiscalização, na prática, partiu de um resultado
líquido igual a R$ 33.016,28, à vista da sua contabilidade e diante da afirmação da
Impugnante de que todas as receitas e despesas eram de terceiros. Assim as receitas das
vendas de bilhetes pela Impugnante foram reclassificadas e figuram como adições e os
pagamentos/repasses às empresas como despesas dedutíveis da operação de bilhetagem,
resultando no lucro tributável.
Cabe considerar que as receitas decorrentes da atividade típica somaram R$ 33.016,28 e
todas as despesas da Impugnante foram incluídas como despesas “por conta dos
associados - 8773”, ou seja, com base na contabilidade, sua despesa seria R$ 0,00.
Assim, o resultado líquido seria de R$ 33.016,28 (R$ 33.016,28 – R$ 0,00 = R$
33.016.28) coincidindo com o valor das receitas típicas do AC 2014.
Ao apurar o lucro, fls. 318, a fiscalização adicionou às receitas típicas (R$ 33.016,28),
as receitas de vendas de bilhetes (R$ 555.613,543,92) e deduziu as despesas e custos do
sistema (R$ 547.655.688,01), obtendo o lucro real total anual de R$ 13.055.675,66. Na
planilha de apuração, a fiscalização também demonstrou o resultado mensal e trimestral,
que é a regra geral.
Embora a Impugnante tenha se recusado a apresentar a demonstração do resultado, as
informações obtidas na contabilidade permitiram a apuração do lucro trimestral e dos
tributos devidos, sendo certo que a Impugnante poderia trazer com a impugnação sua
própria apuração e comprovantes de eventuais outras deduções, mas não o fez.
DA TITULARIDADE DAS RECEITAS
A Impugnante insiste em afirmar que as receitas de venda de bilhetes não são próprias,
mas de terceiros. No entanto, analisou-se acima e concluiu-se que as receitas de venda
dos bilhetes são próprias de sua atividade mercantil atípica do sindicato.
Não se trata aqui de empresa operadora ou centralizadora, nem de compartilhamento de
custos, mas verifica-se que a Impugnante executa atividade mercantil, consubstanciada
na venda de bilhetes de passagens, arcando com os custos do sistema, incluindo o
pagamento às empresas de transporte pelos serviços que prestarem, ficando com o saldo
remanescente a título de lucro da atividade.
Vale mencionar que bilhetes vendidos e não utilizados pelos usuários do sistema não
são pagos às empresas que executam o transporte, pois recebem na proporção dos
serviços prestados.
O valor do bilhete eletrônico não utilizado é um claro exemplo de que a receita de venda
é da Impugnante, porque não haverá pagamento à quaisquer das empresas de transporte
prestadoras.
Ainda que possa haver empresas que operem e centralizem receitas de um grupo de
prestadores de serviço e compartilhem os custos, tal hipótese não se ajusta ao caso em
tela, como restou evidenciado, ainda mais quando a Impugnante não apresenta qualquer
comprovação de que se tratava de verdadeira centralização e compartilhamento de
custos, que vá além dos lançamentos contábeis em contas patrimoniais, sem qualquer
documentação de suporte.
DA DEFINITIVIDADE DAS RECEITAS
A Impugnante alegou que as receitas deveriam atender ao requisito definitividade, ou
seja, somente podem ser assim consideradas após a entrega do bem ou prestação dos
serviços, de modo que as vendas de bilhetes são antecipações, como ocorreu no 3o
trimestre.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

Verificando os valores e folhas indicadas pela Impugnante, não foi possível constatar a
procedência das suas alegações. Mais uma vez a Impugnante lança palavras ao vento,
sem qualquer comprovação.
Diante da imprecisão na indicação dos pontos de discordância e comprovação da sua
alegação, não há que se fazer qualquer alteração na apuração do lucro real do 3o
trimestre.
Ademais, seguindo a tese da Impugnante, a receita da venda do bilhete é definitiva no
momento em que há a entrega do bilhete/cartão ou carregamento eletrônico do cartão,
independentemente de o usuário utilizá-lo ou não no tranporte público. Com o
carregamento do cartão ou entrega do bilhete a receita de venda foi realizada e se tornou
definitiva, salvo na hipótese de estorno ao usuário, por não utilização no transporte
público, o que dependeria de comprovação não trazida pela Impugnante aos autos.
DAS DESPESAS DA ATIVIDADE
A impugnante defendeu que na quarta coluna da planilha de fls. 318 foram relacionadas
despesas dos associados e na quinta coluna são receitas dos associados, ou seja, receitas
e despesas de terceiros foram consideradas como despesas da Impugnante.
Este entendimento da Impugnante só se sustenta com sua tese de que a venda de
bilhetes ocorreu por conta e ordem de terceiros. Mas não foi isso que ocorreu, como
visto alhures.
Na quarta coluna da planilha constam todas as despesas da Impugnante, com suas
atividades típicas de sindicato e também as atípicas, com o sistema de venda de bilhetes,
e que eram lançadas em conta patrimonial, como se fossem despesas das empresas
associadas.
Na quinta coluna constam as despesas da Impugnante com o pagamento feito às
empresas pelos serviços efetivamente prestados de transporte. Os valores referentes aos
bilhetes utilizados em cada empresa transportadora eram lançados em conta patrimonial,
pela execução dos serviços.
Ambas as colunas se referem às despesas da Impugnante com o desenvolvimento da sua
atividade atípica, por conta própria, obtendo o lucro no valor remanescente das receitas
das vendas de bilhetes, seja pela redução de despesas e custos, seja pela não utilização
do bilhete/cartão pelo usuário, como explicitado acima.
DO PIS / COFINS NÃO CUMULATIVOS
A Impugnante questionou os lançamentos da COFINS e PIS pelo regime cumulativo,
suscitando o cerceamento do direito de defesa.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois, a Impugnante
compreendeu perfeitamente os lançamentos e apresentou tese defensiva, no sentido de
se aplicar o regime não cumulativo.
A fiscalização utilizou a regra do artigo 10, inciso IV da Lei 10.833/03 e artigo 8o,
inciso IV da Lei 10.637/02, respectivamente, para COFINS e PIS, pelas quais se deve
aplicar o regime cumulativo, no entanto, a Impugnante não é pessoa jurídica imune, por
ser sindicato patronal, logo, não agraciada pelo artigo 150, VI, "c", da CRFB, como
constou do próprio relatório fiscal.
Por outro lado, sabe-se que a Impugnante é tributada pelo lucro real trimestral, de sorte
que está sujeita à tributação do PIS e da COFINS pelo regime não cumulativo,
consoante se extrai do artigo 8o da Lei 10.637/02 e artigo 10 da Lei no 10.833/03,
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

respectivamente, que mantiveram as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real no
regime anterior, cumulativo.
Considerando a constatação de que houve erro na aplicação da legislação tributária,
deve-se reconhecer a improcedência do lançamento e cancelar os autos de infração
relativos ao PIS e a COFINS.
Isso posto, resolvo DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação do sujeito passivo
no sentido de:
1) CANCELAR os créditos de tributários relativos ao PIS e a COFINS;
2) MANTER os créditos tributários de IRPJ e CSLL, nos valores abaixo relacionados,
acrescidos de juros e multa.
IRPJ – R$ 3.245.918,89
CSLL – R$ 1.175.010,79
Assinado digitalmente
Antonio Claudio de Jesus Abdalah
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relator
Do Recurso de Ofício
O recurso de ofício atende aos requisitos de admissibilidade (Portaria MF no
63/2017), portanto dele conheço.
O Colegiado a quo cancelou o lançamento de PIS e do COFINS no regime
cumulativo. De fato, é incabível a apuração das contribuições nesse regime juntamente com o
lucro real, como bem exposto na decisão de piso:
DO PIS / COFINS NÃO CUMULATIVOS
A Impugnante questionou os lançamentos da COFINS e PIS pelo regime cumulativo,
suscitando o cerceamento do direito de defesa.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois, a Impugnante
compreendeu perfeitamente os lançamentos e apresentou tese defensiva, no sentido de
se aplicar o regime não cumulativo.
A fiscalização utilizou a regra do artigo 10, inciso IV da Lei 10.833/03 e artigo 8o,
inciso IV da Lei 10.637/02, respectivamente, para COFINS e PIS, pelas quais se deve
aplicar o regime cumulativo, no entanto, a Impugnante não é pessoa jurídica imune, por
ser sindicato patronal, logo, não agraciada pelo artigo 150, VI, "c", da CRFB, como
constou do próprio relatório fiscal.
Por outro lado, sabe-se que a Impugnante é tributada pelo lucro real trimestral, de sorte
que está sujeita à tributação do PIS e da COFINS pelo regime não cumulativo,
consoante se extrai do artigo 8o da Lei 10.637/02 e artigo 10 da Lei no 10.833/03,
respectivamente, que mantiveram as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real no
regime anterior, cumulativo.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

Considerando a constatação de que houve erro na aplicação da legislação tributária,
deve-se reconhecer a improcedência do lançamento e cancelar os autos de infração
relativos ao PIS e a COFINS.
Desse modo voto por conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício.
Da Mudança de Critério Jurídico
Em relação à mudança de critério jurídico levantada pela recorrente, a qual alegou
que
Por fim, no auto de infração lavrado em 2013, processo no 10580.720697/2013- 31, o
Auditor utilizou a conta de ressarcimento (4191) como receita bruta, ou seja,
faturamento da Recorrente, enquanto neste foi utilizado como despesa (?). Logo, a
utilização de critério jurídicos diferentes sobre os mesmos fatos na constituição de
créditos tributários em fase de litígio impõem a nulidade de ambos.
Conclusão: considerando que o auto de infração é norma individual e concreta de
mesmo nível, não pode o Estado utilizar critérios jurídicos diferentes para “testar”
aquele que vai dar certo, uma vez que um anula o outro. Por fim, como se observa no
acórdão, a autoridade a quo não fez qualquer comentário sobre a compensação de
prejuízo fiscal apurado pelo fisco em procedimento anterior. Por tudo aqui exposto, a
Recorrente requer o arquivamento do auto de infração referente ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica por absoluta nulidade
Observa-se que o presente processo não possui vínculo algum com o que foi
apontado pela recorrente. Todos os fatos expostos pela Autoridade no exercício do lançamento
foram devidamente enquadrados na legislação, o que permite o lançamento de ofício.
Conclusão
Desta forma, VOTO por afastar as arguições de nulidade e no mérito NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário e ao Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726670/2018-67

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital